Tribunal: TJPA
Processo: 0833207-33.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833207-33.2018.8.14.0301

APELANTE: CRISTIANA SANTOS CAVALCANTE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CARTÃO DURANTE VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. MULTA POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Duas apelações cíveis visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o Banco ao pagamento de R$7.000,00, a título de danos morais, além de multa de 2% sobre o valor da causa, em razão da ausência injustificada de preposto na audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços bancários apta a ensejar responsabilização civil; (ii) estabelecer se é devida a multa por ausência injustificada em audiência de conciliação; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucessão de bloqueios de cartões bancários durante a viagem da autora, sem comunicação prévia e sem justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A privação do acesso aos serviços bancários em contexto de viagem expõe a consumidora a constrangimentos e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

5.

A alegação de migração interna entre agências não afasta a responsabilidade da instituição financeira, que descumpriu seu dever de informação e assistência ao cliente.

6.

A aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa pela ausência de preposto na audiência de conciliação é legítima, por força do art. 334, §8º, do CPC, sendo inaplicável ao caso o art. 843, §3º, da CLT.

7.

O valor de R$7.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional, considerando a ausência de repercussão pública, a curta duração da indisponibilidade dos serviços e a efetiva compensação pelos danos sofridos.

8.

A elevada capacidade econômica do banco, embora relevante, não é fator único a justificar a majoração da indenização, devendo prevalecer os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos tanto pelo Banco quanto pela parte autora, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por CRISTIANA SANTOS CAVALCANTE e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, em ação de indenização por danos morais.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido da autora para condenar o réu a pagar à correntista uma indenização por danos morais no valor R$7.000,00 (sete mil reais) acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data da presente decisão e juros de 1% (um por cento) a partir da citação (constituição em mora). Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, o Banco alegou inexistência de ato ilícito, sustentando que o bloqueio decorreu de procedimento interno regular relacionado à migração da agência 6068 para a 6718. Negou a configuração de danos morais, classificando os fatos como mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar lesão à dignidade da pessoa humana. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de moderação para evitar enriquecimento sem causa.

Adicionalmente, o Banco impugnou a multa de 2% sobre o valor da causa aplicada pelo juízo por ausência do preposto em audiência de conciliação, argumentando que o art. 843, §3º da CLT permite preposto não empregado da empresa.

No recurso da parte autora, foi sustentado que o valor arbitrado de R$7.000,00 é insuficiente diante da gravidade dos danos sofridos e do porte econômico do banco réu, que possui ativos totais de 1,7 trilhão de reais. Argumentou que a indenização deve cumprir função pedagógica e punitiva, sendo necessária a majoração para que efetivamente desestimule a repetição da conduta lesiva. Invocou precedentes jurisprudenciais e doutrina especializada sobre a dupla finalidade da reparação moral: compensatória para a vítima e punitiva para o ofensor.

Apenas o Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões ao recurso da autora, reiterando os argumentos de sua apelação. Conforme certificado no ID 11939852, a autora não apresentou contrarrazões ao recurso do banco.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Mérito.

2.1.

Da apelação do Banco Bradesco.

No que se refere à alegação de inexistência de ato ilícito, não assiste razão à instituição financeira. Os elementos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência de falha na prestação dos serviços bancários.

Diferentemente do que sustenta o banco, os fatos narrados extrapolam os meros dissabores da vida cotidiana e configuram dano moral indenizável.

É certo que nem todo contratempo da vida moderna justifica reparação por danos morais, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, no caso em análise, a sucessão de bloqueios de cartões durante o período de viagem da autora ultrapassa os limites do tolerável e revela falha evidente na prestação do serviço.

Verifica-se omissão da instituição financeira ao não comunicar previamente a correntista sobre o cancelamento do cartão. Embora alegue ter enviado novo cartão, a sequência de bloqueios, inclusive daquele emitido provisoriamente, demonstra desorganização administrativa e descumprimento do dever de informação adequado ao consumidor.

A privação de acesso aos serviços bancários durante uma viagem, especialmente diante da repetição dos bloqueios, gera constrangimentos que superam meros aborrecimentos. Diante da dependência atual da sociedade em relação aos serviços financeiros, a sua indisponibilidade, sem justificativa plausível, configura transtorno relevante apto a ensejar reparação por danos morais.

Quanto à multa aplicada pela ausência do preposto na audiência de conciliação, observa-se que, embora o artigo 843, parágrafo 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho admita a designação de preposto que não seja empregado, o artigo 334, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil exige o comparecimento pessoal da parte à audiência de conciliação, salvo justificativa legal. Tratando-se de processo submetido à Justiça Comum, aplica-se a norma processual civil, sendo legítima a aplicação da multa de dois por cento sobre o valor da causa, conforme decisão registrada no ID 7045700, diante da ausência injustificada.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença no que se refere ao reconhecimento do dano moral e à aplicação da multa pela ausência da parte em audiência de conciliação.

2.2.

Dos danos morais. Análise dos argumentos constantes nas apelações do Banco Bradesco e da parte autora.

Reconhecida a existência dos danos morais, resta analisar se o quantum de R$7.000,00 deve ser majorado, conforme pretende a autora, ou reduzido, na forma subsidiariamente pleiteada pelo banco.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando sua dupla finalidade de compensar a vítima pelos prejuízos sofridos e de desestimular a repetição da conduta lesiva por parte do causador do dano.

Ao examinar os fundamentos das apelações, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem é adequado às circunstâncias do caso, conforme os seguintes aspectos.

A alegação de que o banco possui elevada capacidade econômica, embora verdadeira, constitui apenas um dos elementos a serem considerados para a fixação do valor indenizatório, não sendo isoladamente determinante.

A função pedagógica da indenização não exige valores elevados quando outros fatores indicam a necessidade de moderação. No caso concreto, a inexistência de repercussão pública do constrangimento, a curta duração da indisponibilidade dos serviços e a pronta regularização da situação desfavorecem a majoração pretendida pela autora.

Por outro lado, os argumentos apresentados pelo banco também não justificam a redução do montante fixado. Ainda que se deva evitar o enriquecimento sem causa, o valor de R$7.000,00 não se mostra excessivo diante das peculiaridades da situação.

A tese de que os transtornos decorreram de mero procedimento interno não afasta a responsabilidade pela ausência de comunicação prévia ao consumidor. A migração de agências, por si só, não justifica o cancelamento do cartão sem aviso e os bloqueios subsequentes.

Assim, considerando que o valor arbitrado cumpre adequadamente a função compensatória e sancionatória da indenização, e que não se mostra desproporcional aos danos efetivamente sofridos, deve ser mantido.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
dos recursos, porém
NEGO-LHES

PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025